Tribunal: TJDFT
Processo: 0767918-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0767918-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANILDO PEREIRA DUARTE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Esclareça o Autor a que se refere a petição de ID 49781626, adequando-a às formalidades processuais caso se trate de agravo interno, bem como realizando o pedido adequado, desde que dentro do prazo recursal. Cabe ressaltar que o Autor não interpôs recurso especial em momento algum, embora assim alegue. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora